Tribunal: TCU
Processo: 023.412/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7549/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.412/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara Maria Oliveira Santos (XXX.390.867-XX); Brunna de Paulo Santana (XXX.380.377-XX); Diego Porto de Almeida (XXX.180.087-XX); Eduardo Rangel Monteiro (XXX.113.700-XX); Fernanda Cristina Moreira da Silva Costa (XXX.394.117-XX); Flavio de Mendonca Copello (XXX.229.067-XX); Guilhermino Faustino de Britto Junior (XXX.465.855-XX); Katia Maria de Souza (XXX.604.617-XX); Leonardo Marques da Fonseca (XXX.939.867-XX); Leticia Pimentel Garcia de Sousa (XXX.715.047-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.